Tribunal: TJDFT
Processo: 0738694-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. DESPESAS DE COBRANÇA. JUROS MORATÓRIOS CAPITALIZADOS DIARIAMENTE. LIMITAÇÃO 12% AO ANO. SENTENÇA MANTIDA
1. A capitalização de juros é admitida na cédula de crédito bancário, ex vi da Lei 10.931/2004, art. 28, §1o.
2. As partes podem pactuar livremente a taxa de juros remuneratórios; entretanto, comprovado que a mesma é excessiva, exorbitante ou muito acima da taxa média do mercado admite-se a revisão do contrato. Deve, no entanto, a parte que alega a abusividade, informar a taxa média existente no mercado na data da celebração do negócio, a fim de que seja verificado se os juros remuneratórios incidentes refletem hipótese de vantagem excessiva em favor da instituição financeira ré, o que não ocorreu no caso.
3. Nos termos do art. 51, XII, do CDC, será nula a cláusula contratual que repassa ao consumidor os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor.
4. Além disso, a Lei 10.931/2004, art. 28, §1o, IV, que trata da cédula de crédito bancário, permite a cobrança das despesas de cobrança da dívida e dos honorários advocatícios, judiciais ou extrajudiciais, desde que previstos contratualmente e que os honorários extrajudiciais não ultrapassem o limite de dez por cento do valor total devido.
5. Os juros moratórios se encontram limitados a 12% (doze por cento) ao ano, conforme entendimento pacificado perante o colendo STJ, no julgamento do REsp 1.058.114/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos.
6.Recursos conhecidos e não providos.